Tribunal: STJ
Processo: 5747255-71.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794008 - GO (2024/0427346-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - GO018194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: dd80f62c-ea5f-4081-b0cc-ce6b5c98ef04

Documento eletrônico VDA49528710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: dd80f62c-ea5f-4081-b0cc-ce6b5c98ef04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794008 - GO (2024/0427346-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - GO018194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
Documento eletrônico VDA48174424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 0f70684b-43e3-4e16-92cb-536333a062da

SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pelo ora Agravado contra o
ora Agravante, requerendo indenização por danos materiais, decorrentes de distúrbios no
fornecimento de energia. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 14.750,00 (Catorze mil, setecentos
e e cinquenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 86, 393 e 927 do CPC/2015), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e,
por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48174424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 0f70684b-43e3-4e16-92cb-536333a062da

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 0f70684b-43e3-4e16-92cb-536333a062da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.008 / GO
Número Registro: 2024/0427346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574725571 57472557120228090051
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - GO018194
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CLÁUDIO DA COSTA - GO018194
TERMO
Documento eletrônico VDA49501908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:32
Código de Controle do Documento: 4c027481-084f-46c9-9265-63d74dd86be0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:32
Código de Controle do Documento: 4c027481-084f-46c9-9265-63d74dd86be0